Tribunal: TJMT
Processo: 1062758-41.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062758-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RHUAN THIAGO ARRUDA SOUZA - CPF: 060.968.121-47 (RECORRENTE), KETTY NAYARA VILAS BOAS DE ARRUDA - CPF: 061.243.001-41 (ADVOGADO), THIAGO VICTOR GOMES PAIXAO NUNES - CPF: 065.550.581-45 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
7
º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1062758-41.2025.8.11.0001.

Recorrente:
RHUAN THIAGO ARRUDA SOUZA.

Recorrida:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO POR COMPARTILHAMENTO DE CONTA. RESCISÃO CONTRATUAL. LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de obrigação de fazer consistente na reativação de conta em aplicativo de transporte, nos termos do art. 487, I, do CPC. O recorrente sustenta a ilegalidade do bloqueio, a inexistência de notificação prévia e a ausência de comprovação de violação aos termos de uso.

A recorrida suscita preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e ofensa ao princípio da dialeticidade, pugnando, no mérito, pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade ou irregularidade na concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a desativação da conta do motorista configurou ato ilícito, diante da alegada ausência de notificação prévia; e (iii) determinar se houve comprovação de violação aos termos contratuais apta a legitimar a rescisão unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois o benefício foi anteriormente concedido e não há elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais.

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença.

Reconhece-se que o motorista aderiu voluntariamente aos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia e ao Código da Comunidade, que preveem, na cláusula 12.2, a possibilidade de rescisão imediata e sem aviso prévio em caso de violação contratual.

Conclui-se que a desativação decorreu do compartilhamento da conta com terceiro, conduta vedada pelos termos contratuais, conforme registros sistêmicos juntados aos autos, fato não especificamente impugnado.

Entende-se que, comprovado o descumprimento contratual, a rescisão unilateral constitui exercício regular de direito, em consonância com o art. 421 do Código Civil e com a Conclusão nº 6 da 1ª Turma Recursal do TJMT, que reconhece a desnecessidade de notificação prévia.

Afasta-se a configuração de ato ilícito, pois a empresa apresentou justificativa para o descredenciamento e oportunizou revisão administrativa, inexistindo abuso ou violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual que autoriza a rescisão imediata, sem aviso prévio, em caso de violação dos termos de uso de plataforma digital é válida e constitui exercício da liberdade contratual.

2. O compartilhamento de conta por motorista de aplicativo, quando comprovado por registros sistêmicos não impugnados, legitima o descredenciamento unilateral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 373, II, e 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 421; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1019339-39.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 20/02/2024; TJMT, N.U 1029019-48.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 24/06/2024; TJMT, N.U 1066656-96.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 334391025, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1) Ilegalidade do bloqueio de sua conta;

2) Inexistência de notificação prévia.

3) Ausência de demonstração de violação aos termos de uso da plataforma.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como sustenta a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 334391030, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, pois as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
18 de agosto de 2019
, foi surpreendido com o bloqueio de sua conta de motorista de aplicativo na plataforma da empresa reclamada, sem qualquer aviso prévio.

Em sede de contestação (IDs 334391012 e 334391015/334391016), a demandada alega que a conta do autor foi desativada em razão da identificação de comportamento ilícito, consistente no
compartilhamento da conta com terceiro para a realização de viagens
, em descumprimento aos termos gerais dos serviços de tecnologia da plataforma.

Afirma, ainda, que o
autor solicitou a revisão da desativação de sua conta. No entanto, a decisão foi mantida pela plataforma
. Ademais,
os fatos restaram incontroversos, uma vez que o reclamante não apresentou impugnação específica aos documentos anexados à contestação
.

Registre-se que, a tela sistêmica anexada pela reclamada sob o ID 334391012, pág. 13, consta a seguinte informação:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

(...)
pedido de obrigação de fazer para que a empresa ré realize a reativação da sua conta no aplicativo de transporte.

A empresa ré, por seu turno, afirma em sua peça de resistência que a suspensão da conta do autor foi em decorrência do compartilhamento com terceiros, o que é expressamente proibido pelo Termo e Condições de Motorista e Código da Comunidade Uber. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Diante da afirmação de que a conta estava sendo utilizados por terceiros e diante da evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente o ato ilícito imputado ao vindicante, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, o que o fez conforme print de conversa contida na contestação de id nº 210972571:

(...)

É oportuno observar que nos Termos de Uso da empresa juntado aos autos no id nº 210972576, é legitimo à requerida proceder à rescisão do contrato com autor em caso de infração de tais regras:

Quanto a notificação, verifica-se que o autor exerceu o contraditório e a sua defesa perante a empresa ré, conforme prints de conversa apostas na contestação, e já citados anteriormente.

Desta forma, restou demonstrada a legitimidade do encerramento da conta da parte autora, razão por que
sugiro
a improcedência dos pedidos de reativação da conta (...).

(...).”

No caso em exame, verifica-se que o recorrente aderiu voluntariamente ao Código da Comunidade Uber, bem como aos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia, em especial à cláusula 12, a qual prevê expressamente a possibilidade de suspensão ou cancelamento imediato do acesso, inclusive, sem aviso prévio, em caso de violação contratual ou de descumprimento dos termos suplementares pelo usuário.

Clausula 12

(...)
12.1. Prazo. O presente Contrato terá início na data em que o Contrato for celebrado pelo Cliente (eletronicamente ou por outros meios pelos quais a manifestação de vontade do Cliente possa ser verificada ou validada) e continuará em vigor até a data de sua rescisão, conforme estabelecido no presente Contrato.

12.2. Rescisão. A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente;
(b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente
;

(...).

(grifei)

Logo, tornou-se incontroverso que a desativação da conta do reclamante decorreu do descumprimento, por parte do autor, dos termos gerais dos serviços de tecnologia da plataforma, conforme demonstrado nos registros sistêmicos (prints de tela) anexados sob o ID 334391012, págs. 12/13.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO – COMPARTILHAMENTO DE CONTA COMPROVADO
- EXCLUSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil.

2.
Não demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da reclamada ao realizar o descredenciamento do reclamante (motorista parceiro), em razão do compartilhamento da conta, em desacordo os termos de uso, possibilitando o alegado bloqueio
.

3. Não comprovada a ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1019339-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) (Grifei)

Ademais, não se mostra abusiva a conduta da empresa reclamada, uma vez que
analisou o pedido de revisão da desativação formulado pelo reclamante
,
garantindo-lhe o direito ao contraditório, ainda que tenha mantido a decisão de desativação,
conforme consta no ID 334391012.

Cumpre ressaltar que, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 6
, nos seguintes termos:

“
MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
”
(Destaquei)

Dessa forma, diante do princípio da liberdade contratual, a reclamada não está obrigada a manter, em seus cadastros, motoristas que não atendam aos critérios estabelecidos pela empresa, possuindo autonomia para definir o perfil profissional desejado.

Assim, não há qualquer ilicitude na recusa em estabelecer parceria com aqueles que não preencham os requisitos definidos pelo aplicativo, sendo que a conduta da empresa está em conformidade com o artigo 421 do Código Civil, que dispõe:
“A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER). MOTORISTA DE APLICATIVO. RECUSA DE CREDENCIAMENTO. LIBERDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada

2. Hipótese em que o bloqueio do cadastro da parte recorrente, na condição de motorista de aplicativo mantido com a empresa ré, foi motivado com base nos termos do contrato de parceria.

3. Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

4.
Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação, não há conduta ilícita a ser atribuída
.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1029019-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (Grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE E MOTORISTA PARCEIRO
.
DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA
.
AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade contratual assegura à plataforma digital o direito de estabelecer critérios para manutenção ou exclusão de motoristas parceiros, conforme pactuado nos Termos Gerais de Serviço e nos limites da autonomia privada prevista no artigo 421 do Código Civil.

4. A comprovação de processo criminal envolvendo o recorrido justifica o descredenciamento unilateral, configurando exercício regular de direito e não ato ilícito.

5.
A cláusula contratual expressa prevê a possibilidade de rescisão sem aviso prévio em caso de descumprimento das condições estabelecidas, não se exigindo, portanto, comunicação prévia sobre o motivo da exclusão
.

6.
A conduta da empresa não caracteriza violação de direito da personalidade,
sendo incabível a indenização por danos morais
na ausência de ato ilícito ou abuso de direito
.

7.
A jurisprudência consolidada da Primeira Turma Recursal do TJMT reconhece a validade da cláusula de rescisão unilateral em casos de descumprimento contratual ou de comportamento inapropriado do motorista,
afastando o dever de indenizar.
(...) (TJMT – N.U 1066656-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025). (grifei)

Desse modo, não se configura abusiva a conduta da empresa reclamada ao proceder à desativação da conta do autor da plataforma, uma vez que apresentou justificativa para a medida.

Para se atribuir a responsabilidade civil, exige-se a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em análise, não se verifica a prática de ato ilícito por parte da demandada.

Diante disso, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026